Tribunal: TJDFT
Processo: 0751367-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0751367-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: DAVID JOSE DIAS D E S P A C H O Não havendo pedido de natureza liminar, intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões. Intime-se Brasília, 3 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator